Tribunal: TJDFT
Processo: 0730413-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSO N.: 0730413-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA AUTOR: THIAGO PIRES DE ARAÚJO RÉ: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Thiago Pires de Araújo, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0720920-52.2018.8.07.0001, que julgou procedente o pedido deduzido por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar o réu, ora autor da ação rescisória, ao pagamento da quantia de R$2.416,44 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do sinistro até a data do efetivo pagamento. Requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a antecipação de tutela para determinar a suspensão do cumprimento de sentença referente ao processo n. 0720920-52.2018.8.07.0001. Atribui à causa o valor de R$2.416,44 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos). É o relato do necessário. Decido. 2. Como sabido, o novo diploma processual civil modificou o regramento sobre o tema. Assim, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condições de miserabilidade, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88. No caso, extrai-se da petição inicial (ID 18764226), da procuração (ID 18764227) e da declaração de hipossuficiência (ID 18764228) que o autor se intitula autônomo, porém não esclarece qual atividade exerce, colacionando aos autos apenas extrato bancário de poupança referente ao período de 6/5/20 a 7/8/20. Dessa forma, deve o autor informar as atividades exercidas e juntar aos autos documentos factíveis para comprovar seu estado de miserabilidade econômica, tais como declaração de imposto de renda, fatura de cartão de crédito e extrato de eventuais outras contas bancárias. Anote-se, por oportuno, que, conforme orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda que concedido o benefício da gratuidade de justiça, a parte autora, acaso sucumbente, deverá pagar à parte ré multa equivalente ao depósito prévio, conforme excerto do precedente a seguir colacionado: 3. O depósito previsto no inciso II do art. 488 do CPC de 1973 - vigente à época da propositura da ação - e mantido no novel Código de Processo Civil no art. 968, II -, por se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a ação rescisória é julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, ostenta nítido caráter sancionatório e tem por escopo desestimular o ajuizamento temerário de ações rescisórias, constituindo instrumento repressivo ao abuso no exercício do direito de ação. Assim, a concessão da gratuidade de justiça não exonera o autor do pagamento dessa quantia ao réu, consoante expressa previsão no parágrafo 4o do art. 98 do CPC de 2015. 6. Ação rescisória improcedente. (AR 4.522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 02/08/2017) 3. Dessa forma, deve o autor comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça, na forma acima alinhavada. Facultativamente, acaso reconhecida impossibilidade de demonstrar as provas acima elencadas, deverá o autor realizar o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC, tendo como parâmetro o real proveito econômico pretendido. O exame acerca do cabimento da presente ação rescisória, inclusive a análise dos requisitos da petição inicial, será realizado em momento posterior, após a superação do tema indicado linhas acima. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora